Tribunal: TJSP
Processo: 2191131-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente presa preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente presa preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Paciente presa com grande quantidade de substâncias e que responde a outro processo por tráfico. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191131-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIELA
MENDONCA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191131-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29289 FF
2
Voto no: 29289
Habeas Corpus no: 2191131-35.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriela Mendonça dos Santos
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente presa
preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no
artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da
custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus
consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313,
ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não
recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Paciente presa com grande quantidade de substâncias e que
responde a outro processo por tráfico. Constrangimento ilegal
não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre defensora pública Vivian Maria Lopes, em favor de
GABRIELA MENDONÇA DOS SANTOS, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 24a Vara Criminal da Comarca da Capital, consubstanciado na
manutenção da prisão preventiva da paciente, em razão da prática, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191131-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29289 FF
3
do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pugna, em
síntese, pela concessão da liberdade provisória (fls. 1/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 33/35).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 43/49).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A paciente foi denunciada (fls. 104/107 dos autos de
origem), porque no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 18h30min,
na Rua Antônio da Silva Santos, no 36, Viela Beija-Flor, Perus, cidade e
comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 100 (cem)
microtubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína, ao peso líquido
de 72,1 gramas, e 2 (dois) “tijolos” de maconha, ao peso líquido de 1.
619,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Com efeito, em que pese sua primariedade, a paciente
responde a outro processo por tráfico ilícito de drogas (cf. Certidão de
Antecedentes de fls. 108/110 dos autos de origem) e foi presa em flagrante
com expressiva quantidade de entorpecente; circunstâncias que indicam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191131-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29289 FF
4
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que,
possivelmente, não se trata de traficância ocasional; pelo que entendo estar
particularmente presente no caso o periculum libertatis, traduzido na
necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada com sua
conduta.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles agentes que, postos em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O
fato
incontroverso
do
tráfico
de
drogas
abstratamente considerado representar um grave problema que atinge
diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos, não
justifica a imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos ou
absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas, tornaram
os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da população carcerária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191131-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29289 FF
5
Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no período de janeiro a
junho de 20191.
Nos casos de tráfico de drogas é pacífico o
entendimento de que, mesmo não considerados os fundamentos genéricos
(do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de
resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais
justificar a custódia cautelar, assim se compreendendo a especialmente
gravosa natureza.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente foi preso na posse
de 24.165,1 gramas de maconha, o que justifica seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem
pública, consoante pacífico entendimento desta
Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza ou
a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191131-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29289 FF
6
3. Ademais, o recorrente, apesar de tecnicamente
primário, encontrava-se em liberdade provisória
quando fora novamente preso, o que também autoriza
sua segregação cautelar para garantia da ordem
pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 88.881/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017)
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar,
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente
porque em concreto a r. decisão não se apresenta excessiva, mas
suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena,
a única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio
da presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando
o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191131-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29289 FF
7
diversa da prisão. A lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente revela a
insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na
medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de
impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, não há
notícias de que o local em que a ora paciente se encontra segregada
apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou que o estabelecimento
descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos ou
confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física da custodiada ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito
do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém
apontar,
conforme
último
relatório
apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho
de 2020, que a taxa de mortalidade aferida entre os reeducandos está muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191131-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29289 FF
8
abaixo da população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira
os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR